Tribunal: TJBA
Processo: 8078525-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078525-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA

Advogado(s)
:
MICHELE LUCENA CESAR DE ALBUQUERQUE

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Anulatória de Débito Fiscal. ICMS. Aproveitamento de Crédito. Sentença que julgou procedente em parte a ação “para declarar a subsistência parcial do crédito tributário constante do Auto de Infração nº 279696.0001/17-4 (Doc. 04), reconhecendo como devida a glosa de ICMS contida na infração 01 de R$ 57.033,23 e na infração 06, de R$ 78.457,55, mantendo-se a multa de 60% aplicada.” Mérito. O aproveitamento de créditos de ICMS sobre mercadorias destinadas ao processo produtivo encontra amparo legal no regime jurídico estabelecido pela Lei Complementar nº 87/1996, notadamente em seus artigos 20, caput e §1º, e 33, I, bem como no art. 309 do Regulamento do ICMS da Bahia. A legislação tributária estadual, especificamente o art. 309, I, "b" do RICMS/BA, autoriza o creditamento sobre produtos intermediários utilizados na industrialização ou extração mineral, não exigindo que tais produtos integrem fisicamente o produto final, mas apenas que sejam consumidos de forma necessária e habitual no ciclo produtivo. Laudos periciais de engenharia e contabilidade que demonstraram que os itens glosados no Auto de Infração são insumos essenciais ao processo produtivo da empresa, utilizados de maneira indispensável e contínua na produção, ainda que não se incorporem fisicamente ao produto final. Penalidade aplicada no percentual de 60% que se mostra adequada e proporcional, em conformidade com a Lei Estadual nº 7.014/96, em seu art. 42, não configurando violação ao princípio do não confisco. Sentença mantida em todos os seus termos. Apelação Improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8078525-41.2020.8.05.0001 em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA, e como apelado CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.